Tribunal: TJDFT
Processo: 0732606-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não é devida a fixação de honorários advocatícios em liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública, quando não verificada a litigiosidade no procedimento.

2. Agravo conhecido e não provido.